Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONFISSÃO. VIOLAÇÃO A ACORDO INTERNACIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O não reconhecimento da confissão como atenuante genérica não viola a Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança, pois ao adolescente infrator, diferentemente do imputável que recebe a aplicação de pena, é dispensado tratamento diferenciado, ou seja, a ele é aplicada medida socioeducativa.
2. Revela-se adequada a aplicação de Medida Socioeducativa de Internação, diante da gravidade da conduta e condições desfavoráveis pessoais do jovem, que não conta com autoridade familiar para lhe impor limites, abandonou a escola, está reiterado nas práticas infracionais e já se evadiu do cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade.
3. Recurso desprovido.